Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-79.2019.8.11.0046
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM DA LUZ NOGUEIRA - CPF: 470.916.652-87 (RECORRENTE), LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), CAMPO ELETRICO ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 21.316.946/0001-31 (RECORRIDO), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), JOAO RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 410.277.818-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTITUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Considerando que a parte recorrente comprovou ser pessoa hipossuficiente, defiro o benefício da Justiça Gratuita.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente alega que é proprietário de um sítio localizado na linha 07, Km 15, município de Rondolândia-MT, sendo que no mês de fevereiro de 2019 alega que sua propriedade foi invadida pelas Recorridas sem o seu consentimento e autorização, cortaram cerca e derrubaram arvores, e fizeram uma estrada para passagem de um caminhão para manutenção da rede.

3.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, ante a ausência de provas do local da ocorrência. Irresignado o reclamante busca a reforma da sentença a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

4.

O recorrente alega que as recorridas invadiram sua propriedade e causaram danos de ordem patrimonial e moral, para tanto anexa junto a exordial imagens a fim de comprovar o alegado (ID. 91272636, 81272637).

5.

Ocorre que em diligências deste Juízo verifica-se que foi proposta outra ação de nº 1000306-64.2019.8.11.0046 por José Littig, onde foram juntadas
exatamente as mesmas imagens
(ID. 94502972 e 94502973).

6.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau não merece reforma, visto que as imagens juntadas com a inicial não se prestam a comprovar o local onde possivelmente ocorreu os fatos alegados.

7.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

8.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e improvido
.

11.

Condeno o Recorrente
JOAQUIM DA LUZ NOGUEIRA ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021